Tribunal: STF
Processo: HC 137308
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiar a parte, com as cautelas próprias. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Surge motivada a conclusão sobre a ausência do direito à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, no que configurado o envolvimento do condenado em organização criminosa, dada a comercialização de entorpecentes em larga escala.